Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-96.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018594-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDMILSON FERNANDES DE HOLANDA NETO - CPF: 058.069.774-63 (ADVOGADO), TALLINY APARECIDA PEREIRA BARROS - CPF: 049.482.081-08 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E O CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IRRELEVÂNCIA – MERO ERRO MATERIAL - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O autor/agravado comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios, que o referido endereço não existia. 5. Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

III - Embora o número de contrato apontado na notificação extrajudicial não seja o mesmo descrito no contrato bancário, tal circunstância por si só não detém o condão de causar prejuízo ao atingimento da finalidade do documento, a qual se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por TALLINY APARECIDA PEREIRA BARROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1018594-96.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de nº 1023974-94.2022.8.11.0002 onde litiga com BANCO ITAUCARD S.A; e tem tramite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 149312199 que se mantida a r. decisão e o improvimento do Agravo de Instrumento, certamente, tem-se por manifesto e iminente o risco de grave lesão a agravante pois o veículo será leiloado;

Aduz que frente a perfeita demonstração do perigo de lesão grave e de difícil reparação que corre a agravante, qual seja, a possibilidade de perecimento do bem objeto do contrato e inviabilização da sua retomada, serve o presente para requerer o deferimento do pedido de antecipação recursal que consiste na suspensão da liminar de busca e apreensão do veículo, por ser esta medida de Justiça e probabilidade do direito alegado.

Contrarrazões sob ID. 151985181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TALLINY APARECIDA PEREIRA BARROS contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão nº 1023974-94.2022.8.11.0002, movida em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S.A. perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em resumo, alegou o agravado não logrou êxito em comprovar a mora no momento da distribuição do feito, haja vista que as informações contidas na notificação extrajudicial não são aptas a comprovar a mora, uma vez que não faz referência ao contrato assinado pelo Agravante. Que o contrato informado na ação de busca e apreensão é identificado pelo número 83616039, enquanto que na notificação extrajudicial constou como número do contrato 382148278. Que as datas de vencimento das parcelas são divergentes, contrato vencimento dia 23 e na notificação vencimento dia 02.

Afirmou que as divergências contidas na notificação extrajudicial não permitem a correta identificação da dívida pelo destinatário, cujo vício formal constante da notificação, revela, a princípio, que o devedor não foi constituído em mora (artigo 2º, §2º do Decreto Lei 911/69), não sabendo qual contrato se refere a correspondência.

Pediu pela concessão da tutela antecipada recursal, para suspender a decisão liminar de busca e apreensão, com determinação imediata de restituição do veículo ao Agravante.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 143473195), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Não existe o número”, na tentativa de entrega realizada (ID 143473195 - Pág. 3).

Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

A divergência entre o número do contrato constante da notificação (382148278 - ID143473195) e o da operação constante na proposta (83616039 - ID 143473192) não impede que o devedor seja constituído em mora, pois se trata de mero erro material, sendo possível ao mesmo, diante dos demais dados, conhecer a dívida.

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada ao agravante (ID143473195), conforme consta no contrato carreado no ID 143473192, bem ainda o número da parcela em atraso de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Nesse contexto, em que pese a alegação de constar o número diverso do contrato na notificação, tal equívoco não é capaz de afastar a inadimplência da parte Agravante, nem tampouco invalidar a notificação encaminhada para o endereço constante no contrato, haja vista que os demais dados estão corretos.”

O recurso não comporta provimento.

O autor/agravado comprovou nos autos originários que enviou a notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio consumidor no contrato firmado entre as partes. A diligência restou infrutífera, e foi certificado, pelos Correios, que o referido endereço não existia. 5. Observa-se, no entanto, que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça se orienta no sentido de que não poder ser imputável à instituição financeira a frustração da notificação extrajudicial, quando a diligência for tentada no endereço fornecido pelo próprio consumidor no momento da celebração do contrato.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 143473195), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Não existe o número”, na tentativa de entrega realizada (ID 143473195 - Pág. 3).

Todavia, "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

A divergência entre o número do contrato constante da notificação (382148278 - ID143473195) e o da operação constante na proposta (83616039 - ID 143473192) não impede que o devedor seja constituído em mora, pois se trata de mero erro material, sendo possível ao mesmo, diante dos demais dados, conhecer a dívida.

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada ao agravante (ID143473195), conforme consta no contrato carreado no ID 143473192, bem ainda o número da parcela em atraso de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Nesse contexto, em que pese a alegação de constar o número diverso do contrato na notificação, tal equívoco não é capaz de afastar a inadimplência da parte Agravante, nem tampouco invalidar a notificação encaminhada para o endereço constante no contrato, haja vista que os demais dados estão corretos.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos nossos tribunais:

“EMENTA – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO INDICADO NA NOTIFICAÇÃO E O CONSTANTE NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. PARCELAS EM ABERTO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Em que pese a notificação extrajudicial faça referência a número diverso do que consta na cédula de crédito bancário, tal circunstância, de forma isolada, não tem o condão de causar prejuízo à sua finalidade, a qual se resume em dar ciência ao devedor de que o não pagamento do débito configura e comprova sua mora, possibilitando a propositura de ação de busca e apreensão pelo credor, com vencimento da integralidade da dívida contraída, nos moldes previstos no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.2. Agravo de Instrumento à que se nega provimento.” (TJPR - 17ª C.Cível - 0016173-49.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - B USCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO - DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO - ERRO MATERIAL - VALIDADE - DEFERIMENTO DA LIMINAR. O mero erro material na notificação quanto ao número do contrato não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, tais como a agência, as partes contratantes, a data da emissão do documento, o número e o valor da parcela devida. Impossibilidade de confusão. Contrato cujo número final só é recebido após a aprovação e não corresponde ao número da operação interna constante das condições do financiamento assinada pelo contratante. Provimento do recurso para deferir a liminar de busca e apreensão.” (TJ-RJ - AI: 00270751420208190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 07/05/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo dos réus. Devedor fiduciante devidamente constituído em mora. Irrelevância da divergência do número do contrato constante na notificação. Números atribuídos pela credora fiduciária para seu exclusivo controle. Apego à divergência de números pelos réus para se esquivarem da busca e apreensão, que beira à má-fé. Divergência numérica incapaz de infirmar a mora do devedor e a notificação encaminhada. Valor da prestação inadimplida constante da notificação, que corresponde ao valor da prestação contratada, acrescida de juros de mora e multa. Assim como o número, igualmente irrelevante é a data em que a credora fiduciária apôs a sua assinatura digital no contrato, para fins da execução da garantia. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.” (TJ-SP - AC: 10007481020178260005 SP 1000748-10.2017.8.26.0005, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 08/10/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

"RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER -LHE EXIGÍVEL. 1. A boa -fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando -se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando -se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido". (REsp 1.592.422/RJ, 4ª Turma, DJe 22/06/2016) Assim, em conclusão, o recurso especial comporta provimento, para, uma vez reconhecida a devida comprovação da mora, determinar o regular processamento da ação de busca e apreensão. Tem-se por prejudicado, destarte, o exame das demais alegações trazidas no recurso. Forte nessas razões CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido". Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique -se. Intimem -se. Brasília, 12 de agosto de 2020. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora)’. (grifei).

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023